Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-90.2022.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000120-90.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELY APARECIDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 707.556.391-20 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.556.055/0001-07 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.556.055/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EUDORA. REVENDA DE PRODUTOS. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000120-90.2022.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Recorrente(s):

Suely Aparecida Rodrigues Ferreira

Recorrido(s):

Eudora Comérico Varejista de Cosméticos e Perfumaria LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
e:

1-
Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais
;

2- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3-
Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA
;

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

No presente caso a parte Autora alega desconhecer a origem dos débitos negativos, nos valores de R$99,38, R$89,13 e R$88,04. Em sede recursal pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado se mostra em irrisório.

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que a parte Autora realizou cadastro para ser revendedora dos produtos Eudora, tendo realizado pedidos e sido enviados a sua residência. Aduz que a inclusão do nome da consumidora nos órgãos protetivos é licito ante a sua inadimplência.

Colacionou notas fiscais n.

000170636 e 000170636.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a empresa Reclamada deixou de comprovar o envio e, respectivamente, o recebimento de tais produtos pela parte autora, vez que não foi colacionado nenhum canhoto de entrega devidamente assinado e, tampouco, houve juntada do suposto cadastro realizado.

Portanto, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme supramencionado, não restou comprovada a origem da obrigação supramencionada, ora questionada, que resultou na negativação do nome da consumidora, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

Quanto à pretensão do Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos, todavia, deve ser levado em consideração a existência de 01 (uma) anotação datada posteriormente ao presente débito questionado, comandado pela Natura, no valor de R$154,21.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022